Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717531-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, Exmo. Sr. Desembargador Cruz Macedo, consubstanciado no indeferimento do pedido de suspensão/restituição de prazo recursal no Processo no 0707229-46.2020.8.07.0018, até a alta hospitalar do ora Impetrante. Sustenta o Impetrante a ilegalidade do ato da autoridade apontada, pois não levou em consideração a sua impossibilidade de cumprir suas atribuições processuais como defensor, por motivos de internação médica. Explica ter comparecido ao hospital em 24/05/2022 e, devido à gravidade do seu quadro de saúde, foi imediatamente internado e por prazo indeterminado, em razão de moléstia pulmonar (puneumonia/bronquite) (ID 35814069). Relata que, preocupado com os processos que conduz, inclusive no Processo no 0707229-46.2020.8.07.0018, no qual figura como parte e advoga em causa própria, por estar no meio do prazo para apresentação de Agravo de Instrumento em Recurso Especial, e, com muito esforço, conseguiu formular petição e protocolou simples pedido de suspensão/restituição de prazo, com termo final em 01/06/2022, apresentando não só os argumentos médicos como os próprios exames, amparado no art. 223 c/c inciso VI do art. 313, ambos do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão de liminar, inaudita altera pars, porquanto presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni juris, para o fim de que seja determinada a suspensão/reforma dos efeitos da r. decisão de indeferimento (ID 35692619), proferida nos autos nos autos do Processo no 0707229-46.2020.8.07.0018; e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Com efeito, somente em caso de cumulação dos requisitos - relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III) se mostra possível a concessão da medida em sede de liminar. Consigno, inicialmente, que os autos vieram para análise desta relatoria nesta data, de modo que, pelo que se denota, já expirou o prazo para recurso no processo citado no relatório. De todo modo, em uma análise preambular, mostram-se plausíveis os argumentos formulados pelo ora Impetrante, porque devidamente justificado e comprovado o seu estado de saúde, estando impossibilitado de exercer a profissão no período da internação hospitalar. Entendo que formular uma petição com o pedido de suspensão ou restituição de prazo seja mais simples e célere que eventual recurso no processo que advoga em causa própria, levando-se em consideração, repita-se, a comprovada internação hospitalar sem previsão de alta, conforme atestam os documentos anexados aos autos. Repetindo a regra do artigo 183 do revogado Código de Processo Civil, o artigo 223 do novo diploma estabelece, de modo genérico, que: "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: “Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de ‘justa causa’ (art. 223, caput, in fine). Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato “no prazo que lhe assinar” (art. 223, § 2o),83 que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios. Para o Código, “considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, § 1o).84 Trata-se, como se vê, do caso fortuito ou motivo de força maior, em termos análogos ao do art. 393 do Código Civil. ” (THEODORO Jr, Humberto. Curso de Direito Processual Civil [livro eletrônico]. Vol. I. 57a Ed. Forense, 03/2016. Epub. ISBN 978-85-309-7022-2) Por fim, cito o julgado da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 531.572/RS, da relatoria do ministro Marco Buzzi, calcado em vários precedentes, assentando que: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico". Pelo exposto, defiro a liminar, para determinar a restituição do prazo recursal pretendido até a alta hospitalar do Impetrante ou o julgamento de mérito do presente writ, conforme os ditames do art. 223 do CPC. Requisitem-se informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Cruz Macedo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2022. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador